Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709615-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP - EPP, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0706871-06.2018.8.07.0001) que tem como executado FREITAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA – EP e MARCOS AURÉLIO LEONEL DE FREITAS. A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, somente em relação à parte executada, Freitas Industria Comercio e Serviços de Refrigeração Ltda-EPP – EPP (ID 84568765): “A presente demanda foi distribuída em 16/3/2018, tendo sido determinada a citação em 18/4/2018 (ID15957606). Exauridas sem sucesso as diligências de localização da empresa executada, utilizando-se este Juízo inclusive de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL (ID82264044), foi o autor intimado a indicar outro endereço não diligenciado onde a parte ré possa ser citada ou postular sua citação por edital, sob pena de extinção (ID83397381), não tendo o autor atendido a tal comando. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: "Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o." No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, somente em relação a a parte executada, Freitas Industria Comercio e Serviços de Refrigeração Ltda-EPP - EPP. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na executada respectiva. Quanto ao executado Marcos Aurélio Leonel de Freitas, cumpra-se a decisão de ID19213330 (atos constritivos)”. Narra a peça recursal que a hipótese dos autos configura abandono da ação e não ausência de pressupostos processuais, como entendeu a decisão agravada. Esclarece que o agravante vem diligenciando a fim de proceder à citação da corré, de forma que estavam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que a citação restou frustrada em razão da dificuldade de localização do representante legal do executado. Assim, entende que, antes da extinção do processo com relação àquela parte, era de rigor a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, nos termos do inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Exauridas sem sucesso as diligências de localização da empresa executada, utilizando-se o Juízo de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel (ID82264044), foi o autor intimado a indicar outro endereço não diligenciado onde a parte ré poderia ser citada ou postular sua citação por edital, sob pena de extinção (ID83397381). O autor, no entanto, não atendeu à determinação do Juízo e requereu novamente pesquisa junto ao sistema Infojud (ID 84425185). A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (artigo 239, do CPC) e sua ausência autoriza a extinção com base no artigo 485, IV, do CPC. Incumbe ao autor promovê-la nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, consoante dispõe o art. 240, do CPC, podendo o prazo ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, a critério do juiz. No caso, a citação do devedor não foi efetivada nem o bem localizado. Contudo, instado a se manifestar, o autor se limitou a reiterar diligências já levadas a efeito e renovar o pedido de sobrestamento do feito. Dessa forma, a ausência efetivação da citação inviabiliza o prosseguimento do feito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Diante do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe. 3. Não cabe ao juízo reiterar diligência em endereço no qual anteriormente já se mostrou infrutífera, sobretudo quando ausente justificativa para tanto, sob pena de afrontar a celeridade esperada dos processos e da prática de atos processuais inúteis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07038518320188070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 31/3/2021.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator